Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002494-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 008.342.461-04 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (AGRAVANTE), ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANDREA OLIVEIRA CRUZ SOLANO (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL – PLARALIDADE DE REQUERIDOS - MINUTA DE ACORDO FORMULADA POR APENAS UM DELES - HOMOLOGAÇÃO EQUIVOCADA COM EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTRA TODOS REQUERIDOS - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVA DELIBERAÇÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se em sede de embargos de declaração, sem qualquer alteração, fora revogada a decisão homologatória equivocadamente levada a efeito, sem que conste nova apreciação acerca da pretendida homologação de acordo, não se visualiza decisão passível de agravo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002494-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ANDREA OLIVEIRA CRUZ SOLANO

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA
, contra decisão que em sede de Embargos de Declaração, revogou a anterior homologação de acordo firmado entre o Espólio e Arthur Henrique Lemes de Oliveira (id 68917469 – na origem).

Em síntese, aduzem que se trata de Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial com pedido de tutela de evidência ajuizada por Milson em desfavor de Flavio Augusto Lemes de Oliveira, Andrea Oliveira Cruz Solano e Arthur Henrique Lemes de Oliveira.

Dizem que firmou acordo com o requerido Arthur Lemes de Oliveira e postulou sua homologação na origem (id 68264506).

Salientam que apesar do acordo ter sido firmado apenas entre Milson e o requerido Arthur, de forma equivocada, a sentença acabou por extinguir o processo com relação a todas as partes.

Anotam que verificado o equívoco, o Juiz de origem revogou a sentença de extinção do processo. Contudo, deixou de apreciar o acordo exclusivamente entre Milson e Arthur (artigo 843 o CC), o que foi objeto de declaratórios, que restaram desprovidos, de modo que não foi sanada a omissão.

Reclamam nulidade da decisão, por violação ao artigo 489, §1º, I e IV, do CPC, porque deixou de analisar o acordo celebrado restritivamente entre Milson Rodrigues de Oliveira e Arthur Henrique Lemes de Oliveira.

Sustentam que o acordo extrajudicial foi elaborado de acordo com o que dispõe o artigo 842 do CC, em cujo instrumento as partes transacionaram direitos patrimoniais de caráter privado no que tange a participação societária de Arthur na empresa Quatroeste Ltda e a desincorporação dos imóveis da sociedade), nos termos do art. 841 do CC, mediante concessões mútuas nos termos do art. 840 do CC.

Argumentam que
o simples fato dos requeridos Flávio Augusto Lemes de Oliveira e Espólio de Andrea Lemes de Oliveira não terem participado do acordo celebrado, não impede a homologação com relação a Milson Rodrigues de Oliveira e Arthur Henrique Lemes de Oliveira.

Pedem o provimento do recurso a fim de que seja homologado o acordo celebrado entre os agravantes Milson e Arthur.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
162414169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que deixou de homologar acordo realizado pelo autor da ação,
Milson Rodrigues de Oliveira
, com um dos três requeridos da ação,
Arthur Henrique Lemes de Oliveira
.

A ação de origem tem por objeto a dissolução da sociedade empresarial
Quatroeste – Agropecuária e Participações Ltda,
cuja sociedade é composta pelos seguintes sócios: Espólio de Milson (43%), Espólio de Andreia (19%), Flavio (19%) e Arthur (19%).

O acordo fora entabulado apenas entre o autor Milson e Arthur (id 68264533).

Nota-se que, em embargos de declaração -, sem qualquer alteração, a Magistrada revogou a decisão homologatória equivocadamente levada a efeito.

Depois disso, não há, pelo menos ainda, decisão acerca do pedido de homologação de acordo firmado pelo requerido Arthur Henrique Lemes de Oliveira.

Logo, não se visualiza decisão passível de agravo, porquanto, efetivamente, o pedido não fora apreciado, além de que com relação à referida homologação, há objeção na origem, por parte do Espólio de Andrea Lemes de Oliveira (id 68940827 – na origem) e Flavio Augusto Lemes de Oliveira (id 69323110 – na origem), ora agravados.

Assim,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023